Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706311-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: HUMBERTO ALCANTARA FERREIRA LIMA, MARCIO RICARDO SOUZA FAVA, CESAR FONSECA RAMALHO, FABIANO ARI CUNHA DE ANDRADE D E S P A C H O Determino a d. secretaria que relacione/associe o presente recurso ao Agravo de Instrumento no 0703531-13.2025.8.07.0000 (certidão de ID 69059154), para tramitação e julgamento conjunto. Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator